Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-90.2019.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001031-90.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (APELANTE), MAYARA GONCALVES VIVAN - CPF: 027.366.940-07 (ADVOGADO), ILO DIEHL DOS SANTOS - CPF: 619.668.860-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ – RECURSO PROVIDO.

O parágrafo 1º do artigo 16 da Lei n o 6.830/1980 impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a segurança do juízo pela penhora, sem exigir, contudo, que esta seja suficiente para o adimplemento do débito.

No caso, perfectibilizada a penhora, ainda que insuficiente. Assim, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que a penhora efetuada não alcance a totalidade dos débitos em execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Tupanangil Tricai Magalhães, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (código – 177290) que, nos Autos dos Embargos à Execução, determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo (id. 73063482).

O Recorrente alega que o juízo se encontra garantido para o recebimento dos Embargos, pois teve valores bloqueados em sua conta corrente, com abertura de prazo para oposição de Embargos, no prazo de trinta (30) dias, seguindo todos os trâmites legais.

Afirma que, mesmo a penhora feita de forma insuficiente não obsta a oposição dos Embargos à Execução, e, desse modo, assegurado o exercício do seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos à origem (id. 73063483).

Nas contrarrazões, apresentadas (id. 73063485), a parte Apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Tupanangil Tricai Magalhães, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (código – 177290) que, nos Autos dos Embargos à Execução, determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo (id. 73063482).

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Quatro Marcos LTDA e figurando como corresponsáveis Tupanangil Tricai Magalhães e Sebastião Douglas Sorge Xavier, decorrente de dívida ativa n.º 20153459 no valor de R$ 630.406,23 (seiscentos a trinta mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos).

No decorrer da execução, foi realizada a penhora de valores, via BACENJUD, na conta do Executado, ora Apelante, no valor de R$ 13.745,18 (treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos). Diante disso, foi intimado para opor Embargos à Execução, no prazo de trinta (30) dias. E assim o fez.

Ocorre que o Juiz singular, quando de sua análise, entendeu que o Juízo não estava seguro e, por ser este o requisito essencial para o oferecimento desse meio de defesa, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Dessa decisão se insurge o Apelante.

Sabe-se que o pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal é a existência de garantia do juízo, conforme disposto no art.16, § 1º, da Lei n o 6.830/1980; todavia, não exige que essa seja suficiente para o adimplemento do débito.

A insuficiência da penhora, todavia, não impede o conhecimento dos embargos do devedor ou à execução, porquanto pode ser suprida em posterior reforço que, segundo o art. 15, II, da Lei n o 6.830/80, pode-se efetivar em qualquer fase do processo.

Não contraria o disposto no art. 16, II, da Lei n o 6.830/1980 e somente se interpretou para atenuar a exigência de estar o valor da penhora em equilíbrio com o valor do débito, e assim respeitar o princípio do contraditório.

A penhora deve corresponder ao valor do débito, porém quando oferecida em valor insuficiente, deve o julgador intimar o executado para providenciar o reforço, e, por fim, se a penhora for parcial e o juiz não determinar o reforço ou, se determinado, a parte não dispuser de bens livres e desembaraçados, se aceita a defesa via embargos, para que não se tire do executado a única possibilidade de defesa.

Nada obstante, ainda que insuficiente, a penhora habilita a oposição de embargos. E esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1.
O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC. (Precedentes: REsp 958.383/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008; REsp 413.274/SC, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Turma, julgado em 01.06.2006, DJ 03.08.2006; REsp 394.523/SC, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.04.2006, DJ 25.05.2006; REsp 475.693/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.02.2003, DJ 24.03.2003; REsp nº 396.292/SC, Rel. Ministro Garcia Vieira, DJ de 03.06.2002; REsp nº 53.652/SP, Rel. Ministro CESAR Asfor Rocha, DJ de 06.02.1995; REsp nº 53.844/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, DJ de 12.12.1994)

2.
O artigo 15, da Lei nº 6.830/80, dispõe que: Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. (Grifei)

3.
A seu turno, o art. 685 do CPC prevê, verbis: "Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária: I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e acessórios; Il - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito.

4.
Destarte, consoante a dicção dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC, não é facultada ao Juízo a determinação de substituição ou reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência do bem constrito.

5.
É que o princípio do dispositivo, que vigora no Processo Civil, pressupõe que as atividades que o juiz pode engendrar ex officio não inibem a iniciativa da parte de requere-las, não sendo verdadeira a recíproca. Em consequência, por influxo desse princípio, nas atividades que exigem a iniciativa da parte, o juiz não pode agir sem provocação.

6.
In casu, verifica-se que o Juízo singular não determinou o reforço da penhora ex officio, mas motivado por requerimento expresso da Fazenda Estadual nas alegações preliminares da impugnação aos embargos à execução (fls. e-STJ 309), litteris: "Antes de refutar os argumentos que embasam os embargos à execução opostos, cumpre ressaltar que o Juízo não está garantido, ante a patente insuficiência da penhora. Isto porque o valor do bem penhorado (R$ 15.000,00) é nitidamente inferior ao valor do débito (R$ 77.033,42), conforme se depreende dos anexos extratos. Por outro lado, a ausência de depositário nomeado também configura irregularidade que obsta o recebimento dos embargos à execução, vez que a constrição é imperativa a autorizar a oposição daqueles. E, se o auto de penhora não está regular, não se pode considerar o Juízo garantido. Assim, os Embargos à execução não deveriam ter sido recebidos, com fundamento no artigo 16, § 1º da Lei 6.830/80. Entretanto, considerando a atual fase processual, requer a ampliação da penhora, até o limite do débito atualizado, bem como a nomeação de depositário, sob pena de rejeição dos Embargos à Execução com base no dispositivo legal indicado."
7.
Outrossim, em face do auto de penhora e avaliação (fls. e-STJ 226), bem como da ocorrência de intimação do executado acerca da penhora efetivada, ressoa inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 685 do CPC, a legitimar a decisão de ampliação da penhora. O voto condutor do aresto recorrido consignou que: "A execução teve seu trâmite normal até a fase de embargos, onde a MMª Juíza a quo verificou que a penhora não havia se aperfeiçoado diante da ausência de nomeação de depositário, bem como a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado, determinando a regularização da penhora efetivada e a intimação dos executados para reforço da penhora, sob pena de rejeição dos embargos. Como o executado foi intimado da penhora e recusou o encargo de fiel depositário, uma vez ter alienado o imóvel há mais de 5 (cinco) anos, circunstância que impossibilitou qualquer reforço da penhora -, outra alternativa não restou senão a co-responsabilização dos sócios."

8.
O art. 667 do CPC é inaplicável ao caso sub judice, o qual não versa sobre segunda penhora, mas mera e simplesmente sobre reforço da primeira penhora, obviamente insuficiente, ante a divergência entre o valor do bem constrito - cerca de R$ 15.000,00 - e o do crédito exequendo - em torno de R$ 77.000,00. É cediço que somente se procede a uma segunda penhora se a primeira for anulada; se executados os bens; o produto da alienação não bastar para o pagamento do credor; se o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arestados ou onerados, nos termos do art. 656 do CPC, sendo certo que o caso sub examine não se amolda a qualquer dessas hipóteses.

9.
A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 22/08/2005)

10.
In casu, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o decisum nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ 349/350).

11.
O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. Nesse sentido, in verbis: "Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação. Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável, eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial. Em palavras simples, poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito. Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada." (Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5ª ed.; p. 333/334)

12.
À míngua de menção, nas instâncias ordinárias acerca da comprovação de insuficiência patrimonial a justificar a recusa dos recorrentes à ampliação da penhora determinada pelo Juízo da execução, impõe-se-lhes a regularização dos atos processuais tendentes ao prosseguimento dos embargos à execução, máxime em face do consignado no acórdão recorrido (fls. e-STJ 433), litteris: "(...) Outrossim, a execução fiscal tem por objetivo a cobrança de ICMS declarado e não pago; ao que consta, o agravado, além de ter sido sócio fundador da empresa executada, ficou à testa do negócio, de modo que evidentemente teve proveito decorrente do não repasse do valor correspondente ao tributo aos cofres públicos. E, além do mais, dissolvida irregularmente a empresa, foram seus sócios incluídos na lide e penhorados bens de sua propriedade. A pretensão da agravada encontra fundamento nos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e 4º, inciso V, da Lei de Execução Fiscal. E, em tese, cabível é a responsabilização dos sócios pelas obrigações fiscais da empresa resultantes de atos praticados com infração da lei, considerando-se como tal a dissolução irregular da sociedade sem o pagamento dos impostos devidos, hipótese que é a dos autos."

13.
O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

14.
Recurso a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Resp. 1127815, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14/12/2010).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS Nos 282, 283 E 284, DO STF. ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO OU DETERMINADO, AFASTANDO O EXCESSO DE FORMALISMO PROCESSUAL. PETIÇÃO PRECISA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR OS ELEMENTOS DA AÇÃO.

1. A determinação da juntada aos embargos, da prova da penhora realizada na execução a qual está apensada a oposição do devedor é formalismo que afronta a efetividade e a instrumentalidade processual, mercê de encerrar diligência não prevista em lei.

2. A juntada de prova da penhora não se confunde com insuficiência da penhora.

3. Nada obstante, ainda que insuficiente, a penhora habilita a interposição de embargos. Isto porque é cediço na Corte que "a insuficiência da penhora não pode condicionar a admissibilidade dos embargos do devedor, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório, especialmente nos casos em que o devedor não dispõe de outros bens disponíveis para a satisfação integral do débito. Ademais, a insuficiência poderá ser suprida, oportunamente, com a ampliação da penhora." (EDcl no AgRg no REsp 710.844/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.2005)

4. A interposição do Recurso Especial impõe que o dispositivo de Lei Federal tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido ventilado no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento, requisito essencial à admissão do mesmo, o que atrai a incidência do enunciado n° 282 da Súmula do STF. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e provido, para o fim de prosseguimento da Execução Fiscal. (STJ, REsp 706413/AL, Primeira Turma, relator Ministro Luiz Fux, DJ 28/11/2005).

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA INSUFICIENTE. 1. Efetivada a penhora por oficial de justiça e dela sendo intimado o devedor, atendido estará o requisito de garantia para a oposição de embargos à execução. A eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior reforço, que pode se dar "em qualquer fase do processo" (Lei 6.830/80, art. 15, II), sem prejuízo do regular processamento dos embargos. Precedentes: AgRg no AG 602004/RS, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 07/03/2005 e AgRg no AG 635829/PR, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 18/04/2005.

2. (...)

3. Recurso especial a se dá provimento. (REsp 758266/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, decisão unânime, publicada no DJ de 22.08.2005).

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – GARANTIA INSUFICIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, PREVISTO NO ART.97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O oferecimento de garantia em valor inferior ao da dívida não obsta a possibilidade de serem ajuizados embargos do devedor. Possibilidade de reforço posterior da penhora, por força do art. 15, II, da Lei 6.830/80.

2. Inexistência de violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Carta Magna, tendo em vista que se afastou incidência de norma da Lei de Execuções Fiscais sem se proceder a juízos de incompatibilidade vertical do ato normativo com a Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 965.510/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 16.12.2008.)

Dessa forma, considera-se seguro o juízo, a despeito do valor penhorado, possibilitando, assim, a admissibilidade dos embargos à execução, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para acolher os embargos à execução opostos, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022